Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-53.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM RESTRIÇÃO NO DETRAN. ADQUIRENTE TERCEIRO DE BOA-FÉ. SÚMULA 375 DO STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida a parte autora, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos (ID 48898524 e ID 48898525).
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela embargada em face da sentença que, acolhendo os embargos de terceiro, determinou a desconstituição da constrição sobre o veículo Chevrolet/GM, Corsa/Wind, ano 1999/2000, placa JFV-1858, deferida nos autos do processo no 0702374-76.2019.8.07.0012.
3. A sentença acolheu os embargos de terceiro ao reconhecer a ausência de fraude à execução, uma vez que o veículo foi alienado, primeiramente, a Sebastião Leão Divino, em 12/03/2013, o qual vendeu o automóvel ao embargante, em 28/08/2018, ao passo que o bloqueio do bem nos autos de no 0702374-76.2019.8.07.0012 ocorreu apenas em 23/01/2023.
4. Nas razões recursais, a recorrente alega que o comprador do veículo, ora embargante, não realizou a transferência do veículo dentro do prazo estipulado, e, com isso, o automóvel continuou em nome do proprietário inicial, devedor de aluguéis perante a recorrente no mencionado processo. Aduz ser a recorrente pessoa idosa, que depende da renda advinda dos aluguéis devidos pelo antigo proprietário do veículo, não podendo ter seu direito ao crédito frustrado em benefício do devedor. Nesse contexto, requer a reforma da r. sentença.
5. Da análise dos autos, verifica-se que o embargante adquiriu o veículo em 28/08/2018 (48395148 - Pág. 2), antes mesmo do ajuizamento da ação de cobrança de aluguéis no 0702374-76.2019.8.07.0012, e cerca de 5 anos antes de efetivada a restrição sobre o bem. Nota-se, ainda, que desde o ano de 2013 o automóvel já não era do devedor da embargada (José Alves de Lima), pois fora transferido via procuração para Sebastião Leão Divino (ID 48395147), o qual, por sua vez, alienou o bem ao embargante.
6. A despeito das alegações da recorrente, sobre tratar-se de pessoa idosa, não se pode transferir a responsabilidade da dívida referente aos aluguéis a um terceiro, no caso, o embargante, impondo-se constrição sobre bem de propriedade dele, que em nada se relaciona com a dívida contraída perante a embargada, notadamente porque ausentes quaisquer indícios de fraude à execução.
7. Portanto, é de se prestigiar o entendimento sumular n. 375 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, bem como o entendimento pacificado do colendo tribunal superior, no mesmo sentido. Precedente: STJ, AgInt no AREsp n. 1.584.992/SP, rel. Min. Raul Araújo.
8. Irretocável, assim, a sentença vergastada.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.